Tribunal: TJMT
Processo: 1004450-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004450-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES SILVA - CPF: 624.051.693-71 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORA DE JUSTIÇA , EM MANIFESTAÇÃO ORAL E NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE -
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DE PROVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante, nulidade em razão da abordagem policial, demanda o exame mais aprofundado das provas e elementos coligidos durante a instrução processual.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Marcos Vinicius Nunes Silva
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Relata o impetrante que o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de janeiro do corrente ano, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e a liberdade provisória mediante a imposição da tornozeleira eletrônica. No mesmo ato, a defesa requereu relaxamento da prisão ante a ausência de justo motivo para a abordagem policial, e subsidiariamente, pleiteou pela liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 18-01-2024, o douto magistrado de primeiro grau não reconheceu a ilegalidade na prisão, homologando o flagrante e concedendo liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Argumenta que deve ser reconhecida a ilegalidade na abordagem inicial do acusado, no interior de um veículo de motorista de aplicativo, uma vez que a causa determinante da abordagem não caracterizou fundada suspeita. E que as provas obtidas em violação de normas constitucionais ou legais, bem como aquelas derivadas das ilícitas, devem ser desentranhadas do processo, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, para
que eventual denúncia acerca dos fatos apurados não fosse recebida pelo Magistrado, até o julgamento final deste habeas corpus.

No mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal do paciente, ante a inexistência de fundadas suspeitas, e que sejam declaradas nulas todas as provas colhidas nos autos e todas as provas delas derivadas, com o consequente trancamento dos autos investigativos”.
(Id. 203983166).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 204709183).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. Não acolhimento. Prisão em flagrante acertadamente homologada - Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca pessoal - Existência de fundadas razões para a abordagem. Descabido falar-se em nulidade do flagrante, das provas obtidas ou, ainda, em trancamento do inquérito policial. Parecer pela denegação da ordem.”
(id. 206105198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Vinicius Nunes Silva
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Busca-se no presente
writ,

o reconhecimento da ilegalidade da abordagem, alegando ausência de fundada suspeita, sendo declaradas nulas todas as provas colhidas nos autos e todas as delas derivadas, com o consequente trancamento dos autos investigativos.

Como já consignado na decisão proferida em liminar, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e para o prosseguimento de eventual ação penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia que eventualmente venha ser ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais.

Quanto a alegada ilegalidade da abordagem pessoal, i
mportante mencionar que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora assim consignou:

“...
Conforme se infere dos autos n. 1000539-06.2024.8.11.0040, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de MARCOS VINICIUS NUNES SILVA, preso em 17/01/2024, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 do Código Penal. (APF n° 1000539-06.2024.8.11.0040- ID 138719160).

Constou do Boletim de Ocorrências, conforme se depreende do (ID nº 138719171), que:

ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM RONDAS NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, REALIZAMOS A ABORDAGEM EM UM VEICULO DE APLICATIVO MODELO TRACKER DE COR PRATA, ONDE O SUSPEITO TINHA ACABADO DE ENTRAR NO MESMO, QUE APÓS ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO UM SACO PLÁSTICO CONTENDO 13 PAPELOTES DE MATERIAL ANÁLOGO A COCAÍNA E UMA PEDRA PEQUENA DE MATERIAL ANÁLOGO A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) EM MOEDA CORRENTE; DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E INFORMADO SOBRE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO POSTERIOR CONDUZIMOS O SUSPEITO A PJC ONDE FOI LAVRADO O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O APRESENTAMOS A PJC PARA PROVIDÊNCIAS SEM LESÕES CORPORAIS

Em sede de interrogatório, o atuado pugnou pelo exercício de seu direito constitucional ao silêncio (ID 138719178).

Aportou-se aos autos,
histórico e perfil MARCOS VINICIUS NUNES SILVA
(ID nº 138719186), em que não constam passagens anteriores da referida na Polícia.

Ao ID n. 138719190 fora juntado Laudo Preliminar de constatação de substância entorpecente apreendida.

Em sede de audiência de Custódia, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas, mediante acesso à plataforma Microsoft TEAMS. O Ministério Público manifestou pela homologação do flagrante e conversão da segregação em liberdade provisória mediante a imposição de tornozeleira, A Defesa técnica, por sua vez, requereu relaxamento da prisão ante a ausência
de justo motivo para a abordagem policial, e subsidiariamente, postulou a liberdade provisória, ao argumento da adequação e suficiência das medidas diversas da prisão
. (ID n°138785626)

A decisão proferida pelo magistrado, no que tange à ora Paciente, aduziu (ID nº 138785626)

Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE instaurado em desfavor de MARCOS VINICIUS NUNES SILVA, devidamente qualificado, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Realizada audiência de custódia, o Ministério Público manifestou pela homologação do flagrante e conversão da segregação em liberdade provisória mediante a imposição de tornozeleira.

A Defesa técnica, por sua vez, requereu relaxamento da prisão ante a ausência de justo motivo para a abordagem policial, e subsidiariamente, postulou a liberdade provisória, ao argumento da adequação e suficiência das medidas diversas da prisão. Os autos vieram conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no Código de Processo Penal, art. 310, incisos I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante (im)próprio/(im)perfeito. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega dos presos, oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados sobre a imputação que lhe são feitas e lavratura do auto e comunicações (CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss.), entendo estar ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, conforme se extrai da narrativa constante no B.O. 2024.15970 (ID n. 138719171):

“
ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM RONDAS NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, REALIZAMOS A ABORDAGEM EM UM VEICULO DE APLICATIVO MODELO TRACKER DE COR PRATA, ONDE O SUSPEITO TINHA ACABADO DE ENTRAR NO MESMO, QUE APÓS ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SUSPEITO UM SACO PLÁSTICO CONTENDO 13 PAPELOTES DE MATERIAL ANÁLOGO A COCAÍNA E UMA PEDRA PEQUENA DE MATERIAL ANÁLOGO A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) EM MOEDA CORRENTE; DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E INFORMADO SOBRE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO POSTERIOR CONDUZIMOS O SUSPEITO A PJC ONDE FOI LAVRADO O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O APRESENTAMOS A PJC PARA PROVIDÊNCIAS SEM LESÕES CORPORAIS.
”

Nesse contexto, impera ponderar que a cidade de Sorriso/MT vem sendo cenário alvo de disputa de disputa por território entre facções criminosas, o que tem elevado sobremaneira o índice de cometimento de crimes de diversas natureza na localidade, o que tem gerado intensivo combate por parte dos órgãos da segurança pública não só na repressão, mas na prevenção de novas condutas típicas, de quaisquer natureza. Tanto é assim, que de acordo com os dados entre outros da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT), utilizados como base para o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cidade de Sorriso/MT, figurou como um dos municípios com maiores taxas de violência, estando em 6º lugar na pesquisa com índice de violência em 70,5 %.
[1]

Isso precisa ser considerado, pois as forças de segurança local, tem tido diretrizes de enfrentamento diferenciadas para o combate e diminuição da ocorrência de crimes seja de natureza patrimonial, contra a vida, e até mesmo de saúde pública, como é o caso, uma vez que, sabido e ressabido, que as organizações criminosas se movimentam de modos diversos a fim de manter a coexistência de todo o sistema.

Assim, diante do cenário e momento que tem estado o presente município, não tem sido incomum, a traficância praticada em situações diversas, tal como por agentes que figuram como motoristas de aplicativo, em locais diversos conhecidos por suspeitos por agentes da Segurança Pública, tendo sido rotineira e regular a abordagem e revista pessoal quando nestas condições.

É nesse sentido, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar Recurso em Habeas Corpus, entendeu: RHC 229514 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 02/10/2023. Publicação: 23/10/2023.

Ementa. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3.
A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio
é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. STF, AgR no HC 231.686, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.10.2023:

O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, avistar policiais, tentar esconder uma sacola plástica na sua cintura e correr, pulando os muros das diversas residências, configura, sim, justa causa para a busca pessoal. Doutro giro, inegável a presunção de veracidade das alegações dos servidores público policiais, de modo que, nesse momento, não consta nenhuma testemunha ou elemento informativo capaz de mitigar tais declarações dos agentes da lei. Por consequência, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312
– fumus comissi delicti e periculum libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do delito em apreço e indícios suficientes de autoria em desfavor do autuado MARCOS VINICIUS NUNES SILVA (
fumus comissi delicti
), porque flagrado, pelos agentes da lei no contexto fático da ocorrência do crime, sendo inclusive corroboradas tais conjunturas pelos presentes/agentes, conforme exposto acima.

Em relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312.

Na hipótese, embora haja indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), não presente, em princípio, qualquer dos pressupostos da segregação cautelar citados alhures, razão pela qual inexiste o
periculum libertatis
, mormente quando analisado também as circunstâncias concretas da conduta - quantidade da droga, sendo adequado e suficiente ao caso, a concessão de medida cautelar diversa da prisão – CPP, art. 319.

Isso posto, considerando todo o esposado, bem como a sudência de requerimento pelo Ministério Público, autor da Ação penal pela conversão da prisão preventiva, considerando ainda, ausentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, II c/c art. 310, II e III, ambos do CPP -,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS VINICIUS NUNES SILVA, e CONCEDO ao flagrado LIBERDADE PROVISÓRIA
MEDIANTES a seguintes MEDIDAS CAUTELARES – CPP, art. 319: a) PROIBIÇÃO de frequentar bares ou estabelecimentos congêneres; b) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem a devida comunicação do juízo, ressalvadas questões emergenciais, as quais deverão ser posteriormente comprovadas; c) RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno (das 22h às 06h), assim como nos finais de semana e feriados; d)
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
para o devido monitoramento do flagrado
MARCOS VINICIUS NUNES SILVA
, devendo promover com a instalação no ato liberatório;

DA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS

Em sede de audiência de custódia, fora requerido pelo Ministério Público a quebra de sigilo dos dados telefônicos, o que passo a analisar. Tem-se que, a medida pleiteada é adequada, necessária e proporcional ao caso, por trata-se de meio ímpar para o deslinde das investigações, pois, colhe que o flagrado, em princípio, está envolvido com demais suspeitos e fatos, utilizando-se os respectivos aparelhos para os desígnios de suas condutas em relação a ações de organizações criminosas. Assim, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, para o fim de DETERMINAR A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS/CADASTRAIS DO FLAGRADO E DEMAIS LOCALIZADOS COM ELE, fornecendo todos os arquivos nos seguintes termos: i) todo o tráfego de voz e dados(telemática), como mensagens instantâneas de texto ou multimídia (SMS, MMS, WAP, etc.), e-mails e caixa postal do(s) ponto(s) de acesso referenciado(s), contendo páginas web acessadas (URL e conteúdo acessado), dados e voz trafegados, e-mails enviados ou recebidos (incluindo arquivos anexos de qualquer extensão), transferências de arquivos por protocolos de qualquer natureza, acesso remoto, conversação instantânea (chat), chamadas de voz sobre IP (VoIP), videochamadas, etc., inclusive se utilizar softwares de comunicadores instantâneos ou sites de relacionamentos, disponibilizando à Autoridade Policial requisitante o envio da reprodução de todas as páginas acessadas e o conteúdo trafegado (inclusive áudio e vídeo), nominalmente, e informações quanto ao acesso (data, hora, endereço IP, tempo de conexão, etc.), independentemente da tecnologia utilizada pelo usuário (3G, Edge, GPRS, ADSL, Cable Modem, Rádio, etc.); ii) a emissão do Histórico Reverso de Chamadas (pesquisa das ligações originadas e recebidas) dos terminais relacionados de todos que com ele(s) mantiver(em) contato; iii) a extração dos arquivos de mídia (vídeo, imagem, áudio, textos, demais similares) constantes nos aparelhos e/ou nos aplicativos e/ou redes sociais supramencionados e apreendidos/localizados, atentando-se as investigações no bojo do Inquérito Policial IP nº 1375/2023; ADVIRTO que os dados obtidos que não guardarem correlação com os trabalhos investigativos devem ser totalmente incinerados e/ou desconsiderados, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal do respectivo agente.

CONCLUSÃO:
Desde já, determino seja realizado o exame de corpo de delito na forma da alínea a, do inciso VII, art. 8º da Resolução 213/2015/CNJ, caso ainda não realizado. Por derradeiro, como forma de garantir a integridade e procurar não comprometer a idoneidade da coleta do meio de prova, o presente veredicto ostentará força de mandado judicial. Intime-o(s) e o(s) ADVIRTA(M), entre outras mencionadas – CPP, art. 326 e 327 -, que a “prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”, assim como que o “juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”- CPP, art. 312, parágrafo único, e art. 282, §§ 4º e 5º, todos incluídos pela Lei n. 12.403, de 2011.

Cientifique o(a) representante do Ministério Público e Defesa técnica de MARCOS VINICIUS NUNES SILVA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO
, devendo o flagrado ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, mediante a imposição das cautelares acima mencionadas. Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. (ID n. 138785626).

O mandado de quebra de sigilo telefônico foi expedido, encaminhado conforme se depreende dos (ID nº 138807305 - 138807306).

Alvará de soltura expedido e cumprido conforme (ID n° 138807333-138807335)

No dia 19/01/2024 o atuado foi inserido no sistema de monitoramento, com instalação de tornozeleira eletrônica (ID n. 139367102).

Em 29/01/2024, determinou-se o arquivamento do feito (ID n. 139131784).

Ao ID n. 140916106,
em 08/02/2024, aportou-se aos autos Oficio pela Secretaria de Segurança Pública, informando a violação de rompimento da tornozeleira eletrônica
. O cadastro segue-se desativado desde o dia 06/02/2024.

Ao depois, em 01/03/2024, aportou-se aos autos os presentes pedidos de informações (ID nº 143104915).

Consta do
Habeas Corpus
, que a defesa em síntese, pleiteia o reconhecimento de ilegalidade na busca pessoal do Paciente, uma vez que não estaria caracterizada a fundada suspeita para tanto, requerendo por consequência, a decretação da nulidade das provas angariadas decorrente da busca; a Revogação das Medidas Cautelares outrora impostas; bem como que se abstenha esse Juízo de Instância Primeira, de receber eventual Inicial Acusatória (liminarmente) (ID n. 143104892).

Nobre Relator e C. Segunda Câmara, importa mencionar que as forças de segurança local, tem adotado diretrizes de enfrentamento diferenciadas para o combate e diminuição da ocorrência de crimes seja de natureza patrimonial, a saúde pública, e até mesmo contra a vida, à vista de buscar a garantia ordem pública à sociedade como um todo. Isso porque, sabido e ressabido, que a estrutura das organizações criminosas são mantidas dos mais variados
modus operandi
, para garantir a coexistência de todo o sistema, o que não pode ser desconsiderado neste contexto.

Nesse contexto, impera informar que a cidade de Sorriso/MT vem sendo cenário de disputa de território por facções criminosas, o que por decorrência tem elevado sobremaneira o índice de cometimento de crimes de diversas naturezas na localidade. Isso tem gerado intensivo combate por parte dos órgãos da Segurança Pública não só na repressão, mas na prevenção no cometimento de novas condutas típicas, de quaisquer natureza.

Tanto é assim, que de acordo com os
dados, dentre outros, da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT)
,
utilizados como base para o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública
,
a cidade de Sorriso/MT, figurou como um dos municípios com maiores taxas de violência, estando em 6º lugar na pesquisa com índice de violência em 70,5 %.

Assim, diante do cenário e momento que tem passado o presente município de Sorriso/MT, não tem sido incomum, situações de traficância praticada de diversas formas, contextos e
modus operandi
, sendo que tais fatores interessam a todo o cenário apresentado.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.
”
(Id. 205701813).

No que tange a abordagem policial em via pública, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2
. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita da paciente, a qual estava com duas sacolas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Suspeita confirmada, uma vez que foram encontradas em poder da paciente porções de cocaína e maconha.

4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.085/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”

In casu
, a tese de ilegalidade da busca pessoal não comporta discussão no estreito limite do
writ,
eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, matéria fático-probatória, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a abordagem, o que é inviável na via eleita pelo impetrante, em razão da insuficiência de provas juntadas e da impossibilidade de dilação probatória.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos
, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante, demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL.
Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado
. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

Cabe ressaltar que, pelos documentos até aqui juntados não é possível saber sequer se a instrução teve início, sendo o momento em que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas provas produzidas.

Logo, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da nulidade das provas em razão da abordagem policial.

Diante do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Vinícius Nunes Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024